Tribunal: TJSP
Processo: 2039862-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda de lote. Ação revisional. Pretendida tutela de urgência voltada a obter autorização para depositar em juízo o valor das prestações no montante que os autores consideram devido, para afastar os efeitos da mora. Indeferimento. Irresignação improcedente. Ausência de verossimilhança. Juros remuneratórios pactuados para as prestações do preço que se

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda de lote. Ação revisional. Pretendida tutela de urgência voltada a obter autorização para depositar em juízo o valor das prestações no montante que os autores consideram devido, para afastar os efeitos da mora. Indeferimento. Irresignação improcedente. Ausência de verossimilhança. Juros remuneratórios pactuados para as prestações do preço que se situam dentro do limite legal e, segundo o contrato, têm incidência linear. Elementos apresentados com a petição inicial não comprovando, em absoluto, o alegado cômputo dos juros de maneira capitalizada. Mantido, por conseguinte, o indeferimento da tutela de urgência, sem embargo da possibilidade de ulterior reexame do pedido, sob a égide do contraditório e à luz de outros elementos de prova.

Negaram provimento ao agravo.